Tribunal: TJSP
Processo: 1500648-51.2021.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes envolvendo adolescente (art. 33, § 4o, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policial Militar. Versão exculpatória inverossímil. Causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas verificada.

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes envolvendo adolescente (art. 33, § 4o, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policial Militar. Versão exculpatória inverossímil. Causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas verificada. Desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento redimensionado. Base que deve sofrer acréscimo, nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/2006, c.c. art. 59, do Cód.Penal. Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que deve ser afastado. Regime inicial fechado único possível. Inviabilidade de substituição da corporal por penas alternativas. Apelo ministerial provido, improvido o da defesa.